Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739175-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre o presente cumprimento de sentença e o mandado de segurança anteriormente impetrado, portanto, não se trata de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. Não há litispendência entre as mencionados ações, pois, apesar da coincidência de uma das partes e da semelhança quanto à causa de pedir, o presente cumprimento de sentença não é idêntico ao da ação de cobrança (0025155-94.2004.8.07.0001), uma vez que os pedidos são distintos. 3. O prazo prescricional é de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. 3. O cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32. 4. Na espécie, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, VI, §§ 1° a 3°, do CPC e 884 do Código Civil, ao argumento de que está configurada a litispendência, tendo em vista que a parte recorrida figura como um dos substituídos em outro cumprimento de sentença (n° 0709686-17.2021.8.07.0018) decorrente de ação coletiva referente ao Plano Collor, com idênticas partes e objeto comum. Destaca que a litispendência deve ser analisada com base no pedido formulado, que é idêntico em ambas as ações, apesar das diferentes extensões das condenações. Acrescenta que tal situação enseja o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada em situações de litispendência em cumprimento de ações coletivas com o mesmo objeto e mesmo resultado prático, colacionando julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 337, VI, § 1°, § 2° e § 3°, do CPC e 884 do CC e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 43809680): (...) Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada. Isto é, quando se verificam demandas com os mesmos elementos, quais sejam, mesmas partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil). Mesmo havendo identidade entre partes e causa de pedir, em caso de distinção entre os pedidos de duas demandas afasta-se a identidade entre elas, não havendo falar, portanto, em litispendência. No caso, não se constata a litispendência alegada. Isso porque, o cumprimento de sentença n. 0025155-94.2004.8.07.0001 teve por objeto a obrigação de pagar reajuste salarial instituído pela Lei 38/89, correspondente a 84,32% (inflação apurada no período de 16/02/1990 a 15/03/1990), enquanto que o cumprimento de sentença originário (0703404-26.2022.8.07.0018), tem por fim promover o reajuste dos vencimentos, proventos e pensões dos filiados nos percentuais do e 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021